Tribunal: STJ
Processo: 0010633-97.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692650 - SE(2024/0259061-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: MITSUE OYAMA SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS - SE002066
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que
CPC/15,
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 31c93eab-7c78-4688-93e3-26c79025caf1

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 31c93eab-7c78-4688-93e3-26c79025caf1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692650 - SE(2024/0259061-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: MITSUE OYAMA SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS - SE002066
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO APELO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que
CPC/15,
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, em face do
acórdão de fls. 220-224, e-STJ, que negou provimento ao agravo interno manejado
pelo ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado:

Documento eletrônico VDA55261302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:45
Código de Controle do Documento: d384c6df-e1ed-4527-b5e2-631f82d0b492

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Segundo a jurisprudência do STJ, é desnecessária a realização de perícia
1.
atuarial para a liquidação de sentença na fase de cumprimento que tratou de
benefício de previdência privada. Precedentes.
Hipótese em que a perícia, a despeito de prescindível, foi realizada na fase
1.1.
executiva e reputada adequada pela Corte local. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Em suas razões recursais (fls. 227-238, e-STJ), alega a insurgente que o
acórdão recorrido é omisso acerca da jurisprudência do STJ sobre o tema, firmada em
sentido contrário ao decidido no aresto embargado, bem como quanto à
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que o embargante não demonstrou a existência de nenhum vício a
macular o julgado.
Nos estreitos limites do artigo 1.022 do
o recurso de embargos
1.
CPC/2015,
de declaração objetiva suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou
sanar erro material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado, como pretende a parte. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADO.
INCIDÊNCIA DA
ARESTO EMBARGADO. EXPRESSA
SÚMULA 315/STJ.
ABORDAGEM
DA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
(...)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
EREsp 705.167/AL,
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJe
28/02/2018,
06/03/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA55261302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:45
Código de Controle do Documento: d384c6df-e1ed-4527-b5e2-631f82d0b492

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ
RECHAÇADAS POR ESTA RELATORIA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES.
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
QUE SE IMPÕE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS, COM
CPC/2015
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC/2015,
. A ausência do enquadramento fático às hipóteses mencionadas não
art. 1022)
permite o acolhimento do presente recurso.
2. Os embargos de declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento de matéria constitucional. Precedentes.
3. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os
aclaratórios não se destinam.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 491.182/DF,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/02/2018,
08/03/2018)

No caso em tela, o acórdão embargado assentou, de modo claro e
fundamentado, a desnecessidade da aludida perícia atuarial, nos termos da
jurisprudência do STJ sobre o tema. Destacou-se, ademais, que houve, sim, a
realização de tal estudo na fase executiva, a atrair, igualmente, o óbice da
Súmula 7/STJ.
Logo, não há falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o
qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia,
representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao
julgamento desfavorável às suas pretensões. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1674146/PR,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/11/2017,
21/11/2017)

Por fim, assevera-se que, não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-
2.
se de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
na medida em que
CPC/2015,
se trata de primeiros embargos de declaração que não ostentam caráter
manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA55261302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:45
Código de Controle do Documento: d384c6df-e1ed-4527-b5e2-631f82d0b492

Nesse sentido, relevante a menção ao seguinte precedente desta Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
ARRESTO
DE
BENS
E
VALORES
FINANCEIROS. LIMINAR DEFERIDA. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A multa prevista no
§ 2o, do
não é automática e
art. 1.026,
CPC/2015
depende de decisão fundamentada, demonstrando o caráter protelatório dos
embargos de declaração. Precedentes.
3. Hipótese em que o caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração
opostos pela recorrente não ficou demonstrado pelo Tribunal de origem,
ensejando, por isso, o afastamento da penalidade processual.
4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1543102/MG,
julgado em
DJe
26/11/2019,
19/12/2019)

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:45
Código de Controle do Documento: d384c6df-e1ed-4527-b5e2-631f82d0b492

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.692.650 / SE
Número Registro: 2024/0259061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106339720238250000
00420281220208250001
106339720238250000
202011501218
202300336393 202300836393 202300854939 202340585 20242643 420281220208250001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: MITSUE OYAMA SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS - SE002066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
Documento eletrônico VDA55530360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 0e53cedc-a5ff-4905-bb24-f5e511b09b3c

RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO : MITSUE OYAMA SIQUEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS - SE002066
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 0e53cedc-a5ff-4905-bb24-f5e511b09b3c